Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPREITADA. RELAÇÂO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONTRATANTE. NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADOS.
1. Configura relação de consumo a empreitada em que o contratado se responsabiliza pela contratação de outros trabalhadores, que ficam sob sua direção.
2. Compete ao Autor, ora Recorrente, o ônus da prova de que teria havido atraso na obra e sucessivas alterações no projeto por culpa da contratante, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015; prova documental e oral insuficientes para formar o convencimento nesse sentido.
3. Cabível a retenção de parte do valor contratado em caso de obra não executada em sua totalidade e que apresenta defeitos, nos termos do art. 477, CC/2002 c/c art. 4o, inciso III, do CDC.
4. Comprovada a culpa exclusiva do autor-contratado, ora Recorrente, descabe responsabilizar a Ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, também não comprovados.
5. Os vícios na prestação de serviços - mal executados - autorizam a condenação do contratado ao pagamento dos danos materiais decorrentes dos reparos realizados posteriormente.
6. Sentença lastreada em amplo contexto probatório, inclusive com produção de prova oral, tendo o convencimento motivado sido devidamente fundamentado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a cobrança em razão de gratuidade de justiça a ele concedida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.